Tribunal: TJSP
Processo: 0033896-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a imediata transferência para o estabelecimento adequado. Inviabilidade de conhecimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP), não sendo o Habeas Corpus substitutivo dele. Inexistente ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que determinou a regressão de regime, por ser consequência legal da

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a imediata transferência para o estabelecimento adequado. Inviabilidade de conhecimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP), não sendo o Habeas Corpus substitutivo dele. Inexistente ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que determinou a regressão de regime, por ser consequência legal da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033896-73.2019.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente FELIPE COUTINHO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033896-73.2019.8.26.0000 -Voto no 17.091
2
HABEAS CORPUS No 0033896-73.2019.8.26.0000.
Impetrante/paciente: FELIPE COUTINHO DE SOUZA.
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal.
Comarca: Presidente Prudente.
VOTO No 17.091.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO
PENAL.

Pretendida a imediata transferência para o
estabelecimento adequado. Inviabilidade de
conhecimento. Via inadequada. Existência de
recurso próprio (art. 197 da LEP), não sendo o
Habeas Corpus substitutivo dele. Inexistente
ilegalidade na decisão proferida no curso da
execução, que determinou a regressão de
regime, por ser consequência legal da prática
de falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do artigo 118, inciso I, da Lei de
Execução Penal.
Ordem não conhecida.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033896-73.2019.8.26.0000 -Voto no 17.091
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.
02/05), com pedido liminar, proposta por FELIPE COUTINHO
DE SOUZA, em benefício próprio.
Consta que o paciente foi condenado a
cumprir pena no regime semiaberto, sendo que, até a presente
data, ainda permanece no regime fechado, por alegação de
que ele teria cometido falta grave. A execução tramita na
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal de Presidente Prudente, cujo magistrado ali oficiante é
apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O
impetrante/paciente,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal por ter sido condenado no
regime semiaberto, mas se encontra no fechado por acusação
de cometimento de suposta falta grave. Pretende em seu favor,
liminarmente, a imediata transferência para o estabelecimento
adequado. No mérito, aguarda confirmação da liminar
eventualmente deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033896-73.2019.8.26.0000 -Voto no 17.091
4
Pedido de liminar indeferido (fls. 10/12).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 16).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração (fls. 19/20).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Segundo
informações,
o
paciente
foi
condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime
semiaberto, por infração ao artigo 155, § 4o, Incisos II e III do
Código Penal. Possui pena a cumprir até 16/02/2020. Teve a
regressão de regime decretada por praticar falta disciplinar de
natureza grave em 24.12.2017. Em 03.10.2018 praticou nova
falta disciplinar de natureza grave, homologada em 12.04.2019
(fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033896-73.2019.8.26.0000 -Voto no 17.091
5
De início, destaca-se a inadequação da via
eleita, pois o impetrante ajuizou a presente ação como
substituto recursal, já que as questões apresentadas desafiam
recurso próprio, porque de mérito. De qualquer modo, não se
observa clara ilegalidade ou abuso na regressão determinada,
por ser consequência legal da prática de falta disciplinar de
natureza grave, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de
Execução Penal.
Diante de todo exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO da ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR